Tribunal: TJDFT
Processo: 0731079-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA SUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de revogação do benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido ao agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento cumpre o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve comprovação de alteração na situação econômica do agravado que justifique a revogação do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento atende ao princípio da dialeticidade ao impugnar, com argumentos específicos, os fundamentos da decisão agravada.
4. A revogação da gratuidade da justiça exige prova cabal da alteração na situação econômica do beneficiário, razão pela qual é ônus da parte requerente demonstrar a superação da hipossuficiência que motivou a concessão do benefício.
5. A mera expectativa de recebimento de valores em outro processo, sem a efetiva demonstração da disponibilidade econômica atual, não constitui prova robusta suficiente para desconstituir a presunção relativa de veracidade da alegação de pobreza.
6. A contratação de advogado particular não afasta, por si só, a possibilidade de concessão ou manutenção da gratuidade da justiça, conforme previsão expressa do art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil.
7. A ausência de elementos que evidenciem má-fé, intenção protelatória ou alteração da verdade dos fatos inviabiliza a aplicação da multa prevista nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O recurso que impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada atende ao princípio da dialeticidade e deve ser conhecido. 2. A revogação da gratuidade da justiça exige prova robusta e inequívoca da superação do estado de hipossuficiência do beneficiário. 3. A alegação genérica de expectativa de recebimento de valores em outro processo é insuficiente para justificar a revogação da benesse. 4. A contratação de advogado particular não impede, por si só, a concessão ou manutenção da gratuidade da justiça. 5. A aplicação das penalidades por litigância de má-fé exige demonstração clara de conduta dolosa da parte”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 99, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ARCiv 07276608720228070000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, Segunda Câmara Cível, j. 5.6.2023; TJDFT, ApCiv 07292985520228070001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, j. 11.5.2023; TJDFT, ApCiv 07062569020178070020, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 4.9.2019.